Tribunal: STF
Processo: HC 201279
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Dias Teixeira, em favor de Wenceslau da Silva Pinto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 577.567/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado à pena de pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 17/89). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação na Corte estadual, requerendo, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu a tese preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 93): 
    […]
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal do órgão coator, visto que "[a] justificativa utilizada pelo Nobres Desembargadores para a manutenção da custódia preventiva não merece prevalecer uma vez que o acusado já deveria estar inserido no regime semiaberto e bem provavelmente ante o quantum da pena aplicada irá cumprir toda a pena em regime fechado, ante a delonga estatal em marcar nova instrução" (e-STJ fl. 7). 
    Sustenta que "na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a mais de 39 meses (2.000 dias) se vislumbra a ilegalidade da manutenção da prisão, vez que não há que se falar que persiste a necessidade da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal ante a ausência da instrução de forma regular" (e-STJ fl. 10). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fls. 11/12)”. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, por meio de decisao proferida em 31.8.2020. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o presente habeas corpus não impugna ato coador emanado da 5ª Turma do STJ, mas sim decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que não conheceu o HC.
    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. No caso o Juízo de primeiro grau considerou relevante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado, porquanto é integrante de organização criminosa estrutura e especializada em crimes de tráfico internacional de drogas. 
    Além disso, o réu ostenta outra condenação criminal transitada em julgado também por tráfico de drogas, fatores que constituem fundamentação idônea para manter-se a custódia cautelar. 
    […]
    Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, o paciente está preso desde 6/10/2016, tendo sua condenação à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão sido anulada pela Corte Estadual. Desse modo, tal patamar não pode mais ser considerado como parâmetro para a aferição de eventual excesso de prazo da custódia. 
    Entretanto, não é menos verdade que o processo, a despeito de sua complexidade, avançou de forma célere e constante, já tendo sido proferida sentença e julgamento dos respectivos apelos, os quais, infelizmente, anulou a decisão de primeiro grau. 
    Porém, deve-se considerar que foi determinada a renovação da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus e que, presumindo-se a manutenção da atuação diligente do magistrado, é possível vislumbrar a conclusão do feito em data próxima. 
    Não se justifica, portanto, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que dê prioridade ao julgamento do feito. (eDOC 9)
    Conforme registrei nos HCs 168.488 e 183.179, a anulação da condenação, para o refazimento dos atos processuais, não gera, automaticamente, o dever de revogar a prisão do paciente.
    O paciente ostenta condenação penal anterior e é membro de organização criminosa. A alongada demora para a conclusão do processo, em razão da anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução, não configura, no caso concreto, constrangimento ilegal manifesto a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente